Tribunal: STF
Processo: RE 1380927
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, assim fundamentado, na parte que interessa:



     



    Tenho que essa sistemática de tributação progressiva viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória.



     



    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%.



     [...]



    O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco.



    [...]



    Inconstitucional, pois, a majoração da alíquota base determinada pelos incisos V a VIII doart. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a tributação deve limitar-se à alíquota de 14%, que se situa nas raias do confisco, mas pode ser tolerada porque, malgrado excessivamente onerosa, também se aplica ao regime geral de previdência.



    […]



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte autora, na forma da fundamentação.



      



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que o aumento de alíquotas respeitou todos os parâmetros de constitucionalidade. Afirma que a progressividade das alíquotas observou os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva e do não confisco, de modo que não há violação a direitos e garantias individuais.



     



    3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, apreciará a constitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



     



    4. Diante do exposto, determino o sobrestamento destes autos, na Secretaria Judiciária, até o julgamento das ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator